Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-84.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008946-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 513.402.321-20 (RECORRENTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBJETO PONTIAGUDO NÃO SINALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NECESSIDADE DE VACINA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 293011358 - R.I. nº 1008946-84.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 176,00 (
cento e setenta e seis reais
) e por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Conforme registrado na decisão embargada, a sentença foi reformada, julgando-se parcialmente provido o recurso, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 176,00 (
cento e setenta e seis reais
), e por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
).

A parte embargante aponta a existência de três vícios no acórdão:
- contradição entre a proclamação oral realizada durante a sessão de julgamento e o teor do voto escrito, quanto à integralidade do acolhimento dos danos materiais; - omissão quanto à análise de documentos que comprovariam outros prejuízos materiais, como ticket de estacionamento e bermuda rasgada; e, - omissão quanto à devolução das custas processuais adiantadas pelo Embargante.

Todavia, não se constata contradição entre a proclamação oral e o teor do voto proferido, uma vez que, embora tenha sido mencionado, durante a sessão, que o dano material seria fixado no valor pleiteado, tal referência dizia respeito ao montante efetivamente comprovado. O acórdão foi claro ao reconhecer que apenas o valor referente à vacina antitetânica, no importe de R$ 176,00 (
cento e setenta e seis reais
), restou documentalmente comprovado de forma inequívoca.

No que se referem aos demais documentos, como o ticket de estacionamento, não há qualquer elemento que vincule tais despesas aos fatos narrados nos autos. Quanto à bermuda danificada, embora haja menção ao rasgo, inexiste nota fiscal ou qualquer outro comprovante que demonstre o valor despendido com sua substituição.

- da restituição das custas

Nos termos do art. 352 - Seção IV - Das custas recursais e do processo, do Capítulo IV - Dos Juizados Especiais Cíveis, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC (
Prov. nº 9/2022-CGJ
), a competência para apreciar pedido de devolução de custas, é do juízo da Diretoria do Foro onde tramitou o feito.

Nesse sentido:

“...

Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV
(
https://pav.tjmt.jus.br/
).

§ 2º O pedido de restituição previsto no § 1º deste artigo, deverá ser devidamente instruído, com as seguintes informações e cópias dos documentos:

I – acordão;

II – guias de recolhimento;

III – procuração com poderes específicos para “receber e dar quitação” dos valores a serem restituídos, caso o beneficiário não seja o "pagante da guia" de recolhimento das custas processuais ou "parte do processo”;

IV – quando o requerente for pessoa jurídica, deverá anexar além dos documentos exigidos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo, cópia do contrato social, número de CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, com seus respectivos CPF, e-mail e endereço completo da empresa;

V – quando o requerente for pessoa física, deverá informar os dados pessoais do beneficiário, número de CPF, data de nascimento, e-mail e endereço completo, além dos documentos exigidos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo.

VI - dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não podendo ser conta poupança ou conta salário.

§ 3º A não observância do § 2º deste artigo, ensejará o indeferimento do pedido.

§ 4º Os documentos juntados no requerimento que forem retirados via sistema PJE serão autenticados via código fornecido pela própria plataforma, assim como as certidões e documentos assinados por certificação digital ficam dispensados da aposição do selo de autenticidade.

§ 5º Em havendo o deferimento do pedido pelo Juiz Diretor do Foro, o expediente completo será encaminhado via CIA para o DCA efetuar a restituição. ...”
Grifei.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 275481396
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025